Tribunal: TJSP
Processo: 2104735-60.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade - Ausência de indícios de miserabilidade – Diferimento das custas nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85

- Provimento parcial

Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2104735-60.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LAURA CONDOTO DE MARCO, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104735-60.2017.8.26.0000 - Campinas - Voto no 72808
VOTO No 72808
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104735-60.2017.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BRUNA MARCHESE E SILVA
AGRAVANTE: LAURA CONDOTO DE MARCO
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravo de instrumento Gratuidade - Ausência de indícios de
miserabilidade Diferimento das custas nos termos do art. 18 da
Lei no 7.347/85
- Provimento parcial
Vistos.
Trata-se de mais um caso em que se pretende a concessão
da gratuidade em pedidos de cumprimento de sentença emitida em ação civil
pública (caso da Telefônica).
É o relatório.
Os elementos dos autos não atestam a hipossuficiência
econômica da parte. Logo, não há como deferir-lhe a gratuidade.
A questão a respeito do diferimento no caso da liquidação da
ação civil pública proposta contra a TELEFÔNICA não é nova a este Relator que
vem, reiteradamente, autorizando o diferimento das custas.
O art. 18 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública)
estabelece que “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104735-60.2017.8.26.0000 - Campinas - Voto no 72808
advogado, custas e despesas processuais”. Registre-se que à época de edição
da Lei, não havia o sincretismo processual instaurado pela Lei n.o 11.232/05,
ficando afastada qualquer alegação sobre a aplicabilidade restrita à fase de
conhecimento. Cite-se, ainda, o art. 4o, III da Lei Estadual no 11.608/03, o qual
estabelece que o recolhimento da taxa judiciária deverá ser realizado ao ser
satisfeita a execução.
Fica deferido o diferimento das custas.
Por fim, inviável na hipótese concreta, em que a
TELEFÔNICA sequer foi citada, o arbitramento de honorários recursais.
Com efeito, apesar de o art. 85 do CPC/2015 garantir, em
seu §1o, o arbitramento de honorários advocatícios nos recursos interpostos,
aludida remuneração encontra fundamento na sucumbência da parte adversa,
conforme se extrai da leitura do disposto no caput do citado dispositivo.
Deste modo, ausente uma parte vencida a respeito da
matéria apreciada neste recurso, sendo certo que a interposição do presente deu-
se em face de decisão que não atende a requerimento ou pretensão deduzida
pela agravada; não se faz presente hipótese para arbitramento de honorários.
Ante ao exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para
conceder o diferimento das custas à parte recorrente.
ENIO ZULIANI
Relator